Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-68.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000174-68.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[PAULO CESAR SILVA SANTOS - CPF: 068.820.871-13 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN LUCAS GOMES REZENDE - CPF: 036.873.741-14 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO PEDRO DA SILVA - CPF: 039.602.329-00 (VÍTIMA), LORRAYNE CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 062.354.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ASSISTENTE), NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 912.877.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR
.
1.

NULIDADE
DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. ART. 226 DO CPP. NATUREZA RECOMENDATÓRIA. RECONHECIMENTO NA FASE INVESTIGATÓRIA RATIFICADO EM JUÍZO.
MÉRITO
.
2.

ABSOLVIÇÃO
.

DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO DE GRANDE MONTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA.
4.

DECOTE DA AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO
. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS.

APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1
. Desde que referendado em Juízo e corroborado por outros meios de prova, é válido o reconhecimento do autor da infração feito na sede da autoridade policial, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, de natureza meramente recomendatória.

2
. Descabe cogitar a absolvição quando
as palavras da vítima, sempre contundente ao detalhar a conduta de que foi alvo, encontram respaldo em outras provas, como as declarações dos policiais responsáveis pelas diligências e o Relatório de Monitoramento Eletrônico, atestando que o apelante esteve no local e horário do delito.

3
. Por extrapolar os efeitos ordinariamente previstos pelo legislador, o prejuízo suportado pela vítima, estimado em R$ 7.000,00, é fundamento adequado e idôneo para negativar o vetor
consequências do crime
e justificar o incremento da pena-base.

4.
Uma vez demonstrado que o apelante compareceu previamente ao palco do crime fingindo interesse em comprar algumas roupas (para esconder o intento criminoso), saiu dali sem nada adquirir e, após ter ganhado a confiança/proximidade da vítima, retornou para cometer a subtração em comparsaria, afigura-se legítima a incidência da agravante de dissimulação (art. 61, inc. II, alínea c, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo Cesar Silva Santos
foi condenado à pena de
10 anos de reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de 20 dias-multa, porque praticou o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II, e § 2°-A, do CP).

Preliminarmente
, busca ver declarada a
nulidade
do reconhecimento pessoal feito na fase inquisitorial, dada a violação às disposições elencadas do art. 226 do CPP. No
mérito
, requer a
absolvição
, por acreditar que os autos não contam com provas suficientes do seu envolvimento no ilícito; de modo subsidiário, pleiteia o afastamento da negativação do vetor
consequências do crime
e consequente imposição da
pena-base no mínimo legal
, além da
exclusão da agravante de dissimulação
(ID 115815494).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 115815500).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça (ID
1137496)
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2oA, I, do CP). Irresignação defensiva: 1. Alegada nulidade no reconhecimento do Apelante – Não acolhimento da preliminar – Há ausência de nulidade no reconhecimento já que a inobservância do preceituado no artigo 226, do CPP é mera irregularidade que não acarreta nulidade – 2. Pretendida a absolvição do Apelante por insuficiência probatória – Impossibilidade – provas coligidas nos autos são aptas a embasar a condenação – 3. Pretendido o redimensionamento da pena-base para afastar a circunstância judicial “consequências do crime”– Inviabilidade – “A expressão financeira do prejuízo causado à vítima não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator” Precedentes do STJ – 4. Pretendido o afastamento da agravante da dissimulação – Afastamento inviável – Situação comprovada nos autos –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022